Tribunal: TJSP
Processo: 2077711-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GARANTIA DO JUÍZO - SEGURO GARANTIA JUDICIAL – Decisão que declarou substituída a penhora por seguro garantia – Artigos 835, § 2o e 848, parágrafo único, ambos do CPC – Possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia, desde que o seu valor seja 30% superior ao do débito executado – Requisito não cumprido –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – GARANTIA DO JUÍZO - SEGURO GARANTIA JUDICIAL – Decisão que declarou substituída a penhora por seguro garantia – Artigos 835, § 2o e 848, parágrafo único, ambos do CPC – Possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia, desde que o seu valor seja 30% superior ao do débito executado – Requisito não cumprido – Impossibilidade de a apólice apresentada garantir o juízo, pois o seu valor é insuficiente – Precedentes do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.